Tribunal: STF
Processo: ADPF 614
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.191/2019 E PORTARIA N. 1.576/2019 DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. REQUISIÇÃO DOS AUTOS DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, com requerimento de medida cautelar, ajuizada por Rede Sustentabilidade contra o Decreto n. 9.191/2019 da Presidência da República, pelo qual se altera a estrutura do Conselho Superior do Cinema, transferido do Ministério da Cidadania para a Casa Civil da Presidência da República, com modificação de composição e funcionamento daquele órgão, e contra a Portaria n. 1.576/2019 do Ministério da Cidadania, pela qual se suspende, por cento e oitenta dias, prorrogáveis, o Edital de Chamamento para TVs Públicas, de 13.3.2018, pela necessidade de recomposição dos membros do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual – CGFSA. 
    2. Em 11.9.2019, adotei o rito do art. 12 da Lei n. 9.868/1999 e determinei a requisição, com urgência e prioridade, de informações do Presidente da República e do Ministro de Estado da Cidadania, no prazo máximo e improrrogável de dez dias e, após, a abertura de vista dos autos ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, sucessivamente, para manifestação no prazo máximo e prioritário de cinco dias cada qual.
    Em 3.10.2019, vieram aos autos as informações do Ministro de Estado da Cidadania e, em 14.10.2019, as do Presidente da República.
    Em 25.10.2019, foi juntada a manifestação da Advocacia-Geral da União e dada vista à Procuradoria-Geral da República, que indicou ciência da decisão pela qual determinada a realização de audiência pública e solicitou nova vista dos autos.
    3. Abriu-se nova vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, em 26.11.2019, para manifestação no prazo máximo e prioritário de cinco dias. A Procuradoria-Geral da República não se pronunciou até a presente data, 30.3.2020.
    O prazo fixado para parecer do Procurador-Geral da República não foi atendido, embora constasse da decisão a advertência de se tratar de prazo “máximo e prioritário de cinco dias”.
    4. Requisitem-se com urgência os autos da Procuradoria-Geral da República com ou sem manifestação, vindo-me em conclusão de imediato.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora